Tribunal: TJMT
Processo: 1003842-30.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003842-30.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 040.563.741-12 (APELADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – REMARCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE – CHEGADA NO DESTINO APÓS 33 HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não foram comprovados os motivos do atraso do voo pela Recorrida, pois com a remarcação de voo somente chegou ao seu destino 33 horas após o contratado.

O atraso de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts .186 e 92, do Código Civil.

Valor da indenização por dano moral, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente os pedidos da ação de indenização no. proposta por BRUNO OLIVEIRA PEREIRA, para condenar a ré ora agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença (art. 405, C.C. e 362-STJ). Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC.

Sustenta a apelante que, o voo adquirido pelo Recorrido sofreu uma mudança em razão de alteração da malha aérea; no entanto, ora a Recorrente tomou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal.

Aduz que a fundamentação com base tão somente na responsabilidade objetiva da companhia aérea é contrária ao entendimento atual da Lei 14.034 que alterou lei específica de transporte aéreo e carga, sendo certo que lei específica prevalece sobre a lei geral, lex posterior derogat legi priori.

Afirma ainda, que não

há

qualquer

comprovação

de

que

a

viagem

tinha

o

propósito

de

se

realizar

uma

confraternização

com

amigos

e

família,

muito

pelo

contrário,

os

documentos

demonstram

apenas

uma

viagem

de

férias

com

a

família,

demonstrando

que

a

alteração realizada com aviso prévio não iria causar prejuízos de dano moral; bem como, o Apelado não foi tratado em momento algum com desrespeito, desídia ou humilhação, tampouco foi cometido pela Apelante

qualquer ato ilícito que pudesse gerar a indenização pleiteada.

Requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada a r. sentença de 1o grau para julgar improcedente os pedidos da Apelada, deixando de condenar a Apelante no valor arbitrado a título de danos morais. Por outro lado, na remota hipótese de não entenderem ser caso de improcedência da demanda, requer em, ao menos, minorarem o valor da condenação a título de dano moral imposta, posto que é manifestamente exorbitante e não guarda correlação com o suposto dano noticiado.

Contrarrazões. (id. 101208481)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente os pedidos da ação de indenização no. proposta por BRUNO OLIVEIRA PEREIRA, para condenar a ré ora agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença (art. 405, C.C. e 362-STJ). Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85, § 2o, ambos do CPC.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

O cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e §3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas. Da mesma sorte, é igualmente incontroverso que a Recorrida foi alocada no próximo vôo da companhia aérea que faria o mesmo percurso, ocorrendo, pois, no dia seguinte.

Assim,
in casu
, cabe tão somente analisar se, da ocorrência do evento danoso demonstrado, houve dano moral efetivamente passível de ser compensado pela Apelante em virtude da falha na prestação de seus serviços.

Restou demonstrado que o Apelado além de se insurgir quanto ao atraso de 33 (trinta e três horas) no voo, emerge também no tocante ao descaso quanto à sua assistência, haja vista que, além de não rever as devidas informações acerca do cancelamento do voo, não lhe fora prestada a assistência material. Registra-se que a Apelante não logrou êxito em demonstrar que efetivamente prestou toda a assistência material ao Apelado, conforme estabelece as providências mínimas previstas pela ANAC.

Sobre o tema de responsabilidade objetiva, o RESP. 299.532, Desembargador Convocado Honildo Amaral, entende que “responde o transportador pelo dano proveniente do atraso, no transporte aéreo de viajantes, bagagens ou mercadorias. O dano existe e deve ser reparado. O descumprimento dos horários, por horas a fio, significa serviço prestado de modo imperfeito que enseja reparação”.

Cumpre ressaltar, contudo, que em casos como o tema em questão, o dano moral não pode ser presumido. Pelo contrário, é imprescindível que haja a efetiva comprovação de que consumidor/passageiro tenha, de fato, experimentado situações passíveis de lhe causar dano de ordem moral. Deve-se, portanto, levar em consideração os seguintes fatores que envolvem o evento danoso:

(I) o tempo que a companhia aérea levou para solucionar o problema;

(II) se ofereceu alternativas para a solução da problemática;

(III) se foram prestadas as devidas informações ao passageiro;

(IV) se foram oferecidos o suporte material necessário - alimentação, hospedagem, etc.;

(V) se, em decorrência do atraso do voo o passageiro perdeu compromisso inadiável em seu destino.

Assim, é imperioso que a parte cuja qual alega ter experimento dano moral decorrente do atraso de voo previamente agendado, comprove nos autos que efetivamente experimentou danos de ordem moral.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça/STJ, em julgamento recente de Recurso Especial n. 1.796.716, de Relatoria da ministra Nancy Andrighi, assim decidiu sobre o tema em questão, in verbis litteris:

“(...)Contudo, a caracterização do dano moral in re ipsa não pode ser elastecida a ponto de afastar a necessidade de sua efetiva demonstração em qualquer situação. Isso porque ao assim proceder se estaria a percorrer o caminho diametralmente oposto ao sentido da despatrimonialização do direito civil, transformando em caráter meramente patrimonial os danos extrapatrimoniais e fomentando a já bastante conhecida “indústria do dano moral” (REsp 1.653.413/RJ, 3a Turma, DJe 08/06/2018). Como mesmo alertado pelo Min. Marco Aurélio Bellizze, relator do retrocitado recurso especial, o perigo reside em elastecer, de forma indiscriminada, a própria configuração do dano moral presumido, passando-se a exigir somente a mera comprovação da prática da conduta ilícita, e dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não vislumbro que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. É que, ao meu ver, vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. Dizer que é presumido o dano moral nas hipóteses de atraso ou cancelamento de voo é dizer, inevitavelmente, que o passageiro, necessariamente, sofreu abalo que maculou a sua honra e dignidade pelo fato de a aeronave não ter partido na exata hora constante do bilhete – frisa-se, abalo este que não precisa sequer ser comprovado, porque decorreria do próprio atraso ou cancelamento na saída da aeronave em si. Passa-se, então, à indagação de como poderia dar-se a comprovação da ocorrência de eventual dano moral sofrido. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.(...)”

Ademais, não há de se acolher a tese de necessidade de readequação da malha aérea, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pela antecipação de voo, ainda mais porque se trata de risco do negócio que deve ser suportado pelo fornecedor do serviço.

Portanto, a manutenção da sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de danos morais em virtude da má prestação do serviço aéreo, notadamente pelo descaso no oferecimento da assistência material, é medida ser imposta.

Na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No mais, tendo em vista que a parte autora fora submetida a transtornos e dissabores em razão do defeito na prestação do serviço, estabelecida no ficando está com nome restrito, faz jus à indenização por danos morais.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021